Tribunal: TJDFT
Processo: 0733701-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733701-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0721969-89.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as questões processuais suscitadas, declarou saneado o feito e deferiu a produção de prova pericial contábil (id 134825738 dos autos originários). O agravante noticia que os autos originários se referem à liquidação provisória por arbitramento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1 movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil (Bacen), na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%) e, em consequência, estabeleceu a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado à época. Alega que a decisão agravada inverteu o ônus da prova de forma indevida para que o agravante apresentasse a documentação relativa às operações rurais do agravado, pois entendeu ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Diz que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, porquanto entrou em vigência em 11.3.1991 e os fatos discutidos nessas ações tem como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.4.1990 e em razão de os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais não serem destinatários finais dos recursos obtidos. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que o Código de Defesa do Consumidor deve ser afastado do caso concreto. Defende que os documentos bancários somente devem ser mantidos pelas instituições financeiras pelo prazo prescricional da ação, razão pela qual inexiste obrigação legal de exibir a documentação necessária para comprovação da existência ou inexistência da relação jurídica questionada. Sustenta que o indeferimento do chamamento ao processo dos demais condenados solidariamente na ação originária torna possível o processamento da fase processual satisfativa somente contra o agravante, que estará impedido de requerer regresso contra os demais devedores solidários, porquanto obstada a participação destes na apuração do saldo devedor. Destaca que o art. 131 do Código de Processo Civil amolda-se ao procedimento de liquidação de sentença e que a inclusão da União e do Banco Central do Brasil (Bacen) no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos. Ressalta que inexiste vedação legal para que promova o chamamento ao processo dos demais devedores solidários para compor a lide e que, nessa hipótese, a competência do juízo deve ser verificada e fixada em definitivo após o oferecimento da defesa pelo réu. Menciona a tese n. 1 do Recurso Especial Repetitivo n. 1.145.146/RS. Afirma que a decisão agravada exclui o direito facultado ao réu de chamar os demais devedores solidários ao processo, prejudica o exercício do contraditório e contraria a tese repetitiva supracitada. Discorre sobre a necessidade de declínio da competência à Justiça Federal. Argumenta que seu pedido de liquidação foi recebido como liquidação provisória por arbitramento, que é um procedimento mais limitado e que poderá impedir a discussão a respeito de diversos temas e afastar ou mitigar a pretensão autoral. Acrescenta que o prosseguimento da liquidação sob rito impróprio tornará seus atos nulos, na hipótese de provimento do presente recurso. Afirma que o procedimento adequado é o de liquidação provisória pelo procedimento comum. Defende que as sentenças genéricas coletivas proferidas em ações civis públicas precisam ser previamente liquidadas de acordo com o Recurso Especial Repetitivo n. 1.247.150/PR. Conclui que os cumprimentos individuais deflagrados pelos credores interessados devem ser extintos por ausência de liquidez do título judicial e as liquidações por arbitramento deverão ser convertidas em liquidações pelo procedimento comum. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada nos termos expostos. O preparo recursal foi recolhido (id 40030499 e id 40030498). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o interesse em recorrer quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, bem como à inversão indevida do ônus probatório (id 40113353). O agravante não apresentou manifestação (id 40670488). Brevemente relatado, decido. Suscito, de ofício, preliminar de ausência de interesse recursal. O agravante defende, em suas razões recursais, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e a impossibilidade de se inverter o ônus probatório com base nesse diploma normativo. A decisão agravada, por sua vez, consignou que (id 134825738 dos autos originários): Aplicou-se no julgamento da ação civil pública em referência o microssistema destinado ao julgamento de ações para a defesa de interesse individuais homogêneos, na forma do art. 16 da LACP e art. 91 do CPC, pois aplicável a regra processual vigente ao tempo do ato. Todavia, não há razão para se questionar a aplicabilidade ou não de regras de natureza material neste feito, já superadas na fase de conhecimento. Aplica-se ao processo as regras processuais do CPC/2015, ora vigentes, inclusive no que concerne à distribuição dinâmica do ônus probatório (id 134825738 dos autos originários). O interesse em recorrer é um dos requisitos de admissibilidade recursal. É necessário que a decisão agravada seja desfavorável ao agravante para que haja necessidade de recorrer. A análise da decisão agravada revela que o Juízo de Primeiro Grau não aplicou o Código de Defesa do Consumidor para fundamentar o dever de guarda e armazenamento de dados e documentos pelo agravado, bem como sua obrigação de juntá-lo aos autos. Consignou a incidência do Código de Processo Civil, inclusive, quanto à inversão do ônus probatório. Não conheço, portanto, do agravo de instrumento quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, bem como à inversão indevida do ônus probatório com base nesse diploma normativo. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A primeira controvérsia cinge-se em analisar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen), em razão do chamamento ao processo requerido. O processo originário consiste em liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. Os requeridos foram condenados solidariamente na supramencionada ação coletiva em sentença proferida pela Justiça Federal. O art. 275 do Código Civil, acerca do tema da solidariedade passiva, dispõe que O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Não há, portanto, que se falar em existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, mas facultativo, já que todos respondem pela integralidade do débito. Os agravados propuseram a ação de liquidação de sentença apenas contra o Banco do Brasil S.A., com o objetivo de imputar-lhe a obrigação de lhe indenizar pela aplicação indevida do fator de correção em operação de crédito rural e nada alegou contra a União e o Banco Central. Inexiste a obrigação de os agravados litigarem contra os demais devedores solidários. Nelson Nery Júnior, nesse sentido, destaca que o instituto da solidariedade foi criado não em benefício do devedor solidário, para resolver suas pretensões para com os demais codevedores solidários, mas em benefício exclusivamente do credor.[1] Consigna ainda que: O credor de obrigação solidária pode escolher quem quiser, entre os coobrigados solidários passivos, para responder pela totalidade da dívida. O autor-credor não é obrigado a litigar contra quem não queira. Ele, credor, é quem escolhe o réu da demanda que, a seu juízo, deve responder passivamente pela totalidade da dívida, conforme lhe assegura o direito civil. Essa é a decorrência normal e legítima da solidariedade passiva. Admitir-se que o chamamento ao processo possa ampliar o polo passivo da demanda significa fazer com que ao autor-credor seja imposta, por potestade do réu-chamante, a situação de litigar contra réus que ele não escolhera para responder à demanda, inclusive com inevitável postergação do procedimento. (...)[2] Cumpre ressaltar que a tramitação do feito somente contra o Banco do Brasil S.A. não representa impedimento à ação de regresso da instituição financeira contra a União e/ou o Banco Central do Brasil (Bacen) pelo que eventualmente adimplir nos autos da ação principal. É esta a inteligência da remansosa jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na análise de outras liquidações individuais da mesma sentença oriundas da ação civil pública n. 94.00.08514-1. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nas obrigações solidárias, o art. 275 do Código de Civil (CC) prevê que: "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 4. Na hipótese, a condenação que deu origem à liquidação de sentença estabeleceu obrigação solidária passiva entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central do Brasil. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há exigência - pela lei ou pela natureza da obrigação - de que todos os coobrigados sejam demandados após a fase cognitiva. (...) (Acórdão n. 1426499, 07083864020228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 25.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo o autor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual da sentença contra qualquer um dos devedores solidários, pois o que é facultativo não é necessário. (...) (Acórdão n. 1425416, 07074822020228070000, Relator: Esdras Neves, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 18.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. (...) (Acórdão n. 1293290, 07140139320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas. Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15.10.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.11.2020). O Recurso Especial Repetitivo n. 1.145.146/RS citado pelo Banco do Brasil S.A. em sua peça recursal, ao sedimentar o entendimento de que, em caso de responsabilidade solidária da União, se o credor optar por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação, somente reforça a conclusão acima exposta. Veja-se trecho da ementa do julgado no que importa à matéria: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). 2. A União Federal responde solidariamente pelo valor nominal dos títulos relativos ao empréstimo compulsório instituído sobre energia elétrica, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei 4.156/62, in verbis: "Art. 4o Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1o de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais obrigações será equivalente ao que fôr devido a título de imposto único sobre energia elétrica. (Redação dada pela Lei no 4.676, de 16.6.1965) (omissis) § 3o É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal dos títulos de que trata êste artigo." 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." 4. A solidariedade jurídica da União na devolução dos aludidos títulos, enseja a que a mesma seja chamada ao processo na forma do art. 77 do CPC, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. (...) (REsp n. 1145146/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1.2.2010) Destaque-se que o chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cujo objetivo é a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados com a consequente ampliação subjetiva da lide. Inaplicável, portanto, às fases de liquidação e cumprimento de sentença, nos termos do art. 130, inc. III, do Código de Processo Civil.[3] A discussão subsidiária sobre a competência da Justiça Federal resta inviabilizada, ante o indeferimento do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil e da rejeição da tese de formação de litisconsórcio necessário. A Justiça Estadual é a competente para o julgamento das causas em que o Banco do Brasil S.A. for parte, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça e das Súmulas n. 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. A segunda controvérsia cinge-se em analisar a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. O agravante sustenta não ser cabível a liquidação de sentença por arbitramento, mas sim pelo procedimento comum. O art. 509 do Código de Processo Civil dispõe que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Liquidar a sentença é dar a esta o que lhe falta, completá-la. A liquidação da sentença, portanto, visa integrar a decisão liquidanda e conferir-lhe os atributos que lhe faltam para a delimitação da obrigação. O Código de Processo Civil estabelece duas formas de liquidação de sentença: por arbitramento ou pelo procedimento comum. A liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil, tem vez quando: 1) for determinada na sentença; 2) for convencionada pelas partes; e 3) a natureza do objeto da liquidação assim o exigir. A liquidação pelo procedimento comum (art. 509, inc. II, do Código de Processo Civil) será adotada quando existir a necessidade de provar e alegar fato novo, fato este de importância comprovada para fins de apuração da liquidação. Extrai-se dos autos que, apesar de o título judicial liquidando estabelecer os parâmetros a serem utilizados para o cálculo da dívida, a conferência do valor devido se reveste de certa complexidade, o que recomenda acuro técnico com o fim de se dar maior segurança à apuração. Viável, portanto, a aplicação do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil. A terceira controvérsia recursal consiste em analisar a obrigatoriedade de exibição de documentos pelo agravante. As instituições financeiras possuem o dever de guarda de todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo de prescrição da pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. O art. 177 do Código Civil determina que esse prazo é de vinte (20) anos. Não se verifica o decurso do prazo prescricional vintenário da ação de cobrança apto a desobrigar o agravante da guarda e exibição dos documentos, porquanto não houve o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva originária objeto da presente liquidação provisória. Ressalte-se que a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado nos termos do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1, DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) 4. Como não houve o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública coletiva no 94.0008514-1 - objeto da presente liquidação provisória, não há que se falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, a teor do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1612582, 07225045520218070000, Relator: Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 20.9.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido. Unânime. (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 15.4.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 28.4.2020. Página: Sem Página Cadastrada). Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 479. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 479. [3] Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: (...) III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.